Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar.

2. No caso dos autos, no juízo de cognição sumária próprio da via da tutela provisória de urgência, é necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, donde está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento das providências liminares pleiteadas.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicados os agravos internos.